Tribunal: TJSP
Processo: 2212693-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Propriedade
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS COMPRADORES DE IMÓVEIS PARTILHADOS E DE ARRESTO DE TAIS IMÓVEIS. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante se verifica da escritura de venda e compra, os imóveis que o agravante pretende

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL MOVIDA CONTRA ESPÓLIO E HERDEIROS. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DOS COMPRADORES DE IMÓVEIS PARTILHADOS E DE ARRESTO DE TAIS IMÓVEIS. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO DISTRIBUÍDA APÓS A FORMALIZAÇÃO DA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Consoante se verifica da escritura de venda e compra, os imóveis que o agravante pretende arrestar foram adquiridos por Djalma Lucas Zacarin e Alfredo Teixeira Muradas em 19 de maio de 2020, portanto quase dois meses antes da distribuição da presente execução, que somente ocorreu em 10 de julho de 2020.
2. Não há que se falar em inclusão dos compradores de tais imóveis no polo passivo da demanda, nada obstando que o agravante busque os meios processuais adequados se pretender anular a partilha do espólio de José Leotério Costa.
3. Recurso improvido.